Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DESCONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO E NOMEAÇÃO DE NPJ/IESB. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO JUDICIAL PARA PRESERVAÇÃO DO IMPULSO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra despacho, que diante de certidão que informou o transcurso de prazo para apresentar resposta à acusação, nomeou o NPJ/IESB para atuar em defesa do réu.
2. A alegação de desconstituição indevida do advogado constituído e na nomeação do Núcleo de Prática Jurídica do IESB, não encontra respaldo em direito líquido e certo passível de correção via mandado de segurança, uma vez que não provada a referida desconstituição.
3. A atuação da autoridade coatora, ao nomear representação jurídica alternativa diante da inércia do advogado constituído, objetiva assegurar o princípio do impulso oficial e a continuidade processual, evitando a estagnação do feito por suposta inatividade do defensor.
4. As alegações do impetrante, de que estaria sendo impedido de exercer a defesa de seu cliente por decisão que desconstituiu sua atuação nos autos, não se sustentam ante a comprovação de que a decisão judicial buscou apenas preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando representação técnica ao réu, uma vez que intimado o advogado, por mais de 60 (sessenta) dias, deixou de apresentar resposta à acusação.
5. A pretensão de nulidade de citação extravasa o emolduramento do mandado de segurança, devendo a parte perquirir tal direito na via própria.
6. Ordem denegada.